Tribunal: TJDFT
Processo: 0702452-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702452-33.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZI MOREIRA DE ARAUJO, IZABELA CRISTINA DE ARAUJO MOREIRA AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO Não há pedido liminar. Ao agravado para contrarrazões. Intime-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator